Tribunal: TJSP
Processo: 1007153-91.2023.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
r Municipal no 607/2011 que prevê que o valor mensal das aposentadorias não será inferior ao salário-mínimo vigente. Previsão que está em consonância com o disposto no art. 40, § 2o c/c art. 201, § 2o, da Constituição Federal.
Lei Complementar Federal no 103/2000 e Lei Estadual no 12.640/2007 que vedam expressamente a instituição de piso salarial aos servidores públicos municipais.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1007153-91.2023.8.26.0477; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/05/2026; Data de Registro: 29/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

Praia Grande

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SALÁRIO-MÍNIMO PAULISTA.
Pretensão das autoras, servidoras públicas municipais inativas de Praia Grande, à revisão de seus proventos, para adoção do salário-mínimo paulista, bem como ao pagamento das diferenças. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Insurgência das autoras.

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SALÁRIO-MÍNIMO PAULISTA.
Pretensão das autoras, servidoras públicas municipais inativas de Praia Grande, à revisão de seus proventos, para adoção do salário-mínimo paulista, bem como ao pagamento das diferenças. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Insurgência das autoras. Descabimento.
Art. 2o, inciso VIII, da Lei Complementar Municipal no 607/2011 que prevê que o valor mensal das aposentadorias não será inferior ao salário-mínimo vigente. Previsão que está em consonância com o disposto no art. 40, § 2o c/c art. 201, § 2o, da Constituição Federal.
Lei Complementar Federal no 103/2000 e Lei Estadual no 12.640/2007 que vedam expressamente a instituição de piso salarial aos servidores públicos municipais.
Sentença mantida. Recurso desprovido.